Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716774-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: ANSELMO LEANDRO STOPPA AGRAVADO: JOSE ISIDIO RICARDO AGUIAR, JOSE ISIDIO RICARDO AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, pela qual indeferido o pedido de pesquisa via SNIPER. Esta a decisão agravada: “Transfira-se a quantia de R$ 2.020,62, bloqueado em ID n. 224310207, para a conta de titularidade da parte credora, indicada em ID n.225580603, de imediato. No que se refere ao Sniper, o sistema traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud; Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Assim, intime-se o credor para que indique bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada. Prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” – ID 232265003 dos autos n. 0714813-04.2023.8.07.0005. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “Diversamente, do fundamento utilizado pelo d. Juízo de piso, o sistema SNIPER é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o juízo na busca dos bens do devedor, o que encontra respaldo seja pelo princípio da cooperação, seja pela determinação de que a execução deva se desenvolver em favor do exequente.” – 71270827, p. 5. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “O periculum in mora se verifica quando a decisão agravada indefe o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, determinando o arquivamento no caso de não indicação de bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se os autos ao arquivo provisório para início da suspensão processual e posterior início do prazo prescricional. A imediata suspensão da execução, sem a análise por este Tribunal quanto ao pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, acarretará prejuízos aos Agravantes, tendo em vista que será computado o prazo prescricional, em claro dano ao seu direito. Não fosse tudo, a fumaça do bom direito restou plenamente demonstrada nas razões recursais, tendo em vista a jurisprudência consolidada nesse Tribunal sobre a possibilidade de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, em complemento às demais medidas de busca e expropriação disponíveis ao Juízo.” – ID 71270827, p. 7. Por fim, requerem: “Ante o exposto, requerem a atribuição do efeito suspensivo, inaldita altera pars, determinando a imediata suspensão do processo de origem, até o julgamento final do presente agravo. Ante o exposto, requer a intimação dos Agravados, para, querendo, apresentarem contraminuta, com o posterior julgamento do mérito, para que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, possibilitando a pesquisa de bens pela plataforma SNIPER, a fim de possibilitar a localização de bens aptos a fundamentar medidas expropriatórias para quitação do débito exequendo.” - ID 71270827, pp. 7/8. Preparo regular (ID 71271000). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifico que alguma razão assiste ao agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença deflagrado em 17/06/2024 pelos agravantes em desfavor de JOSE ISIDIO RICARDO AGUIAR, objetivando o pagamento de R$ 468.863,45 (ID 200500173 – origem). Pesquisa realizada via Sisbajud foi parcialmente frutífera (ID 223849817); pesquisas Infojud e Renajud foram infrutíferas (IDs 225325866, 225325865, 225325864 e 225325863, na origem). Pela decisão agravada, conforme relatado, indeferido o pedido de pesquisa via SNIPER. Muito bem. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. Assim, considerando que as tentativas de localização de bens até o momento não foram suficientes para localização de bens, justifica-se o deferimento do pedido de pesquisa no SNIPER, principalmente levando em conta que referido sistema é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Além disto, os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Desse modo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente disponibilizada aos magistrados servidores, necessária a realização pelo Juízo da pesquisa requerida. No sentido, esta 5a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ). 2. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. 3. O novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos via SNIPER. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1969472, 0741351-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1959625, 0726554-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Ademais, perigo de dano que se evidencia, pois a decisão agravada concedeu aos agravantes prazo para indicação de bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, “sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.”– ID 232265003 dos autos n. 0714813-04.2023.8.07.0005. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora